Tribunal: STF
Processo: HC 175461
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente omissão, contradição ou obscuridade. 3. Pedido de destaque para julgamento de agravo regimental constitui excepcionalidade aferível a critério do relator. 4. Embargos rejeitados.